Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-48.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADO EM AÇÃO REINTEGRATÓRIA CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. PRETENSÃO BASEADA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO DO BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. AÇÃO CUJO VALOR DA CAUSA NÃO SE MOSTRA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO PERCENTUAL MÁXIMO.

1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.

1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia dos recursos de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

2.1. Observado que o apelante, desde a propositura da ação, afirma que, em relação ao imóvel litigioso, a ré não teria exercido a posse, mas apenas mera detenção, além de questionar os documentos produzidos em contestação, é de se considerar inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal acerca de tais questões.

3. Eventual equívoco na valoração da prova documental produzida nos autos, por parte do magistrado, não caracteriza ofensa às disposições contidas no artigo 489 do Código de Processo Civil, não servindo de fundamento para a declaração de nulidade da sentença.

4. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, [c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

4.1. Em nosso ordenamento jurídico é adotada, de forma proeminente, a teoria objetiva defendida por Rudolf von Ihering, segundo a qual, para caracterização da posse, basta a demonstração da disposição física da coisa (corpus), ficando o possuidor dispensado da comprovação da intenção de ser proprietário do bem (animus domini).

5. Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, [o] possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

5.1. O Código de Processo Civil, estabelece que a manutenção ou a reintegração de posse não pode ser obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 557, parágrafo único).

5.2. Tratando-se de ação de cunho possessório, não é permitido à parte autora invocar questões relacionadas ao domínio do bem litigioso, sobretudo quanto tramita, de forma conexa, ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor pela ré.

6. Observado, no caso concreto, que a parte ré demonstrou o exercício de poderes inerentes à propriedade do imóvel litigioso, o esbulho sofrido e data da perda posse, logrando êxito em obter proteção possessória em ação reintegratória por ela proposta, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida em ação de interdito proibitório pela parte autora.

7. A demanda não ostenta valor muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual máximo.

8. Preliminares rejeitadas. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.